Tribunal: TJSP
Processo: 2023368-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a realização de nova perícia, rejeitando o trabalho pericial por entender inconclusivo. Contudo, não deve se falar em absoluta impropriedade do trabalho já realizado a ponto de importar em rejeição do laudo pericial. Art. 480 do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a realização de nova perícia, rejeitando o trabalho pericial por entender inconclusivo. Contudo, não deve se falar em absoluta impropriedade do trabalho já realizado a ponto de importar em rejeição do laudo pericial. Art. 480 do CPC que prevê a possibilidade de realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A segunda perícia, no entanto, não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra, conforme §3o do mesmo dispositivo. Necessidade de conservação da primeira perícia e realização da segunda para posterior análise dos seus respectivos valores a fim de formar o convencimento do juízo. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido.